Tribunal: TJDFT
Processo: 0734552-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESUSAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparações por danos materiais e morais decorrente de alegada má gestão dos depósitos vertidos na conta Pasep, administrada pelo Banco do Brasil.
2. O recurso foi suspenso por esta Relatoria em observância à determinação do c. STJ, que impôs o sobrestamento de processos sobre a matéria até o julgamento dos recursos afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.300 - REsp 2.162.222/PE, REsp 2162223/PE , REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE). Certificado o julgamento do REsp 2.162.222/PE.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se a sentença é nula por cerceamento do direito de defesa e (ii) se há danos materiais e morais decorrentes da alegada má gestão do banco réu quanto aos valores depositados na conta Pasep do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova pericial deve ser deferida apenas quando for necessária, considerando as provas já produzidas nos autos, conforme art. 464, § 1o, II, do CPC. Se suficientes os cálculos apresentados pelas partes, desnecessária a perícia contábil. O julgamento contrário ao interesse do autor, diante da valoração da prova, por si só, não conduz ao vício do julgado por cerceamento de defesa.
5. As microfilmagens e o Extrato Pasep demonstram que foram creditados valores e realizados pagamentos em benefício do autor. A metodologia de cálculo utilizada pelo autor é diversa da prevista na legislação, adota critérios próprios e superdimensiona os valores depositado na conta Pasep.
6. Constatada a retidão dos extratos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do participante, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, não há falar em ato ilícito hábil a sustentar os pedidos de indenizações por danos materiais e morais (art. 927 do Código Civil) e, nessa medida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.